Tribunal: TJDFT
Processo: 0724067-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724067-81.2021.8.07.0001 RECORRENTE: ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO RECORRIDO: PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL, ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial adesivo interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PARTIDO POLÍTICO. FILIAÇÃO INDEVIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A disponibilização, pelo Tribunal Superior Eleitoral, da lista de filiados à partido político não gera presunção de inequívoca ciência por parte do interessado. 2. O princípio do actio nata informa que o termo inicial do prazo prescricional ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso, nos termos do art. 189 do Código Civil – CC. 3. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica - afetação negativa do estado anímico. 4. Na hipótese, o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar ofensa a direitos da personalidade, o que afasta a compensação por dano moral. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 186, 927, ambos do Código Civil, e 15-A, da Lei 9.096/1995, sob o argumento de que a sua filiação ao partido político ora recorrido, sem que houvesse requerimento para tanto ou sem que tal ato fosse por si autorizado, caracteriza ilícito indenizável, porquanto “além de ilegal causa sérios transtornos ao filiado indevidamente”. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 30836468 - Pág. 1), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927, ambos do CCB e 15-A, da Lei 9.096/1995. Isso porque a conclusão da turma julgadora acerca da inexistência do dever de indenizar, foi a seguinte, verbis: “Contudo, no caso dos autos, em que pese a filiação da apelante ao partido político apelado ter sido indevida, não restou demonstrada nos autos ofensa a a qualquer direito da personalidade do apelado, o que afasta o pedido de compensação por dano moral. Não há dúvidas de que a situação gerou aborrecimentos e transtornos. Todavia, o acervo probatório não indica ofensa à integridade psíquica a ensejar compensação por dano moral. O apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar afetação do estado anímico” (ID 32690732). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a Corte Superior já decidiu reiteradas vezes que “rever a conclusão do aresto impugnado acerca da inexistência de danos morais indenizáveis encontra óbice na Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1825978/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029